Tribunal: TJMT
Processo: 1015277-85.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015277-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTONIO COPP DOS SANTOS - CPF: 062.208.561-12 (INTERESSADO), 5º VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (IMPETRANTE), SEBASTIAO ANTONIO COPP DOS SANTOS - CPF: 062.208.561-12 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa. Associação para o tráfico. Indícios de autoria. Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de fundamentação concreta. Contemporaneidade. Substituição por medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), em decorrência de investigações que apontam sua atuação, em tese, com a facção criminosa “comando Vermelho” no município de Paranaíta/MT.

2. Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) se há indícios suficientes que demonstram a suposta participação do paciente nas condutas delitivas sob apuração; (ii) saber se há contemporaneidade; e, (iii) se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta, por basear-se em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos, bem como se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A alegação de ausência de demonstração de indícios de autoria não procede, pois, com base em relatório policial e extração de dados de celular de coinvestigados, há indícios de que o paciente exerceria função de disciplina na facção criminosa, responsável pela aplicação de castigos (“salves”).

5. A conduta do paciente foi individualizada, e os indícios de autoria não se limitam à existência de um vídeo isolado, mas são sustentados por investigações complexas e medidas judiciais autorizadas.

6. O crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, e a necessidade da medida segregatória foi verificada no momento da sua decretação, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

7. A periculosidade do agente, evidenciada pela função exercida na facção criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade concreta da conduta, da inserção do paciente em grupo criminoso e da existência de elementos que demonstram o risco de continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva está fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. A contemporaneidade da medida cautelar não exige que o fato seja recente, bastando que a necessidade da segregação esteja presente no momento da decretação, mormente quando se trata de delito de natureza permamente. 3. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não forem suficientes para preservar a ordem pública.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850/2013, art. 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 35; CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Quinta Turma, j. 12.12.2022; TJMT, HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 10.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Sebastião Antônio Copp dos Santos
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 31.3.2025, com objetivo de garantir a ordem pública, visto que após investigações policiais, foi apontado o suposto envolvimento nos delitos de associação ao tráfico e por integrar organização criminosa, no caso, exercendo função de “disciplina” na facção criminosa denominada “comando vermelho”, com atuação, em tese, no município de Paranaíta/MT, cujo mandado de prisão foi cumprido em 4.4.2025, e, após realização da audiência de custódia, a medida segregatória foi mantida.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que no édito constritivo cautelar não ficaram demonstrados concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a autoridade judiciária acoimada de coatora, em fundamentação genérica, sem especificar sequer qual a conduta do paciente, simplesmente se apegou à gravidade abstrata dos delitos.

Prossegue aduzindo que a menção de indícios de autoria da participação do paciente no suposto grupo criminoso não prospera, pois a alegação de que estaria interligado à facção criminosa baseia-se em frágeis elementos declinados pela investigação policial, advinda de um único vídeo gravado, o qual não apresenta contemporaneidade.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, para que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem, para desconstituir a medida segregatória, observando-se a eventual possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

A medida liminar vindicada foi por mim indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 286595361), e as informações judiciais devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e daquela que indeferiu o pedido de revogação, além de esboçar as fases e incidentes processuais já enfrentados (Id. 288054583).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas – “Operação Doce Amargo II” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo do paciente, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 da Lei de Ritos Penais – Liminar indeferida – A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem - Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015/TJMT - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissas do STJ e do TJMT – No caso, o paciente foi apontado por suposto envolvimento nos delitos de associação ao tráfico e por integrar organização criminosa, no caso, exercendo função de “disciplina” na facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação, em tese, no município de Paranaíta/MT - Risco concreto reiteração delitiva, a atrair o Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que preceitua que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Demonstrada a necessidade e a contemporaneidade da medida cautelar extrema - Os predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - O parecer é pela denegação da ordem.”
(Id. 289052384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, o impetrante assegura que o paciente
Sebastião Antônio Copp dos Santos
foi preso preventivamente sem qualquer motivação concreta, pois além de nem sequer demonstrados suficientemente o
fumus comissi delicti
, também não se fazem presentes nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que, diante dos bons atributos pessoais, entende que a medida extrema deve ser revogada.

Contudo, seguindo a trilha dos argumentos já delineados na ocasião em que indeferi a medida liminar, aliado aos esclarecimentos da autoridade impetrada em suas informações judiciais e diante do substancioso parecer ministerial, vejo que a
ordem deve ser denegada
.

Primeiramente, quanto à mencionada ausência de provas do suposto envolvimento do paciente com a denominada facção criminosa “comando vermelho”, ressalto que a via eleita do
habeas corpus
é inadequada para aprofundamentos em questões meritórias. Inclusive esse entendimento já ficou consolidado nesta Corte, nos termos do enunciado orientativo n. 42, que assim preceitua:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

De todo modo, o fato é que, em detrimento das alegações do impetrante, os indícios de autoria não se revelaram apenas em decorrência da gravação de um único vídeo.

No caso, cuida-se de trabalho investigativo complexo, ocorrido no município de Paranaíta, perceptível facilmente por meio do termo de representação
policial pela decretação da medida segregatória e
expedição de mandado de busca domiciliar e autorização de acesso a dados em dispositivos móveis, além de bloqueio de valores (Id. 286129392, pp. 4-118), no qual apresentou os indícios da participação do paciente na organização criminosa.

Nesse tocante, da análise da referida documentação, é possível extrair que o inquérito policial instaurou-se para apurar informações sobre a crescente ocorrência de tráfico de drogas naquele município, e, com o avanço das investigações, constataram a veracidade, em tese, das informações, descrevendo os endereços em que estaria ocorrendo a possível traficância, o que ensejou a supramencionada representação da autoridade policial e consequente deferimento pela autoridade judiciária acoimada de coatora, resultando nos cumprimentos de mandado de busca e apreensão e prisão em flagrante da coacusada Larissa Cristina Silva Santos.

Posteriormente, através da extração de dados do aparelho celular com ela apreendido, descortinou-se o suposto envolvimento de inúmeras outras pessoas com o tráfico de drogas naquela cidade, além de alguns estarem inseridos em contexto de organização criminosa ou associação ao tráfico, além de lavagem de dinheiro.

Em relação ao paciente, especificamente, ficou demonstrado seu aparente envolvimento com a facção criminosa “comando vermelho”, de modo que, em detrimento das alegações do impetrante, sua conduta, em tese, foi devidamente individualizada, pois, exerceria a função de “disciplina” da organização criminosa, aplicando os chamados “salves”, que são castigos àqueles que agem em desacordo com as regras do grupo criminoso, por ordens dos líderes da organização criminosa, podendo-se, não raras vezes, ser determinada até mesmo a morte do indivíduo.

Essa hipótese é conferida por meio de extração de dados do aparelho celular da outra investigada, de nome Patrícia, que seria gerente do tráfico naquela região de Paranaíta/MT, podendo ser verificado, por meio de um vídeo gravado e armazenado no aparelho, o paciente
Sebastião
participando diretamente de um “salve” aplicado em outro indivíduo, identificado como Wesley da Silva Vidal.

Assim, é inegável a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a prisão preventiva, devendo toda a controvérsia ser alvo de maiores aprofundamentos e elucidações somente no decorrer da instrução criminal.

E apesar de o impetrante ventilar a hipótese de que esse vídeo seria antigo, na tentativa de aduzir que não há contemporaneidade, convém lembrar que o
crime de integrar organização criminosa é conduta de ação permanente, ou seja, é delito cuja conduta por ação, se protrai no tempo até sua cessação (quer seja com a prisão do membro nas suas variáveis –
rompimento/desligamento de direito, fático, ficto e propriamente dito de a conduta ser cessada –,
quer seja com o rompimento/desligamento por ato voluntário do membro com vínculo organizacional criminoso).

Dessarte, como se sabe, a desarticulação de organização criminosa não decorre de um dia para o outro, e, no caso, consoante exaustivamente visto, somente foi possível diante do complexo trabalho investigativo.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, a contemporaneidade,
“não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”
(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022).

Prosseguindo, em relação aos demais requisitos da custódia cautelar, tem-se da
dinâmica fática apresentada, a periculosidade do paciente e a necessidade da estancar as atividades criminosas, não só por ele, em tese, perpetrada, mas também para dificultar o prosseguimento das investidas criminosas daquela facção na região de Paranaíta/MT.

Todas essas nuances foram devidamente observadas na decisão de primeiro grau, que, a meu ver, bem demonstra a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Colaciono excertos relevantes da decisão para que não haja dúvidas:

“(...)
O primeiro dos pressupostos, o fumus comissi delicti, encontra-se exaustivamente evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial já citados no relatório desta decisão.

(...)

e) Das condutas atribuídas a JOSÉ LUIZ LARA DA COSTA, VIVIAN KETHYLIN SOUZA MARQUES e JÉSSICA PRADO POLATO, WELLINGTON PARREIRA FREITAS, THIAGO BARBOSA TEIXEIXA, ANDRÉ BARBOSA DE SOUZA, CAMILA CRISTINA MORAES MODESTO, JOÃO VITOR CALDAS e
SEBASTIÃO ANTÔNIO COPP DOS SANTOS

Do mesmo modo, há indícios que os representados supramencionados são vinculados à organização criminosa Comando Vermelho, supostamente responsáveis por lavar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas, haja vista as informações colhidas através das análises dos dados extraídos do aparelho celular de LARISSA, bem como relatório de extração bancária em face destes.

Destarte, estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas – cujos tipos penais são respectivamente, de natureza hedionda e equiparada a hedionda – e lavagem de capitais, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial e mediante relatórios juntados nos autos, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

(...)

Assim, diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Destarte, convém salientar que o resguardo da ordem pública compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, demandando, pois, a imediata cessação ou ao menos a redução dos efeitos causados pela atividade desses indivíduos, que possuem conduta especialmente voltada para a prática de crimes desta natureza, revelando a imperiosidade do aludido resguardo no caso concreto, consoante a jurisprudência da Corte Especial no sentido de que a “necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública” (AgRg no RHC n. 176.449/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

(...)

Sendo assim, com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade da suposta prática dos crimes em comento é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que não trata de fato isolado na vida dos representados, não se resumindo a atuação delitiva ao presente processo em epígrafe mas, pelo contrário, consoante extratos obtidos do sistema SEC (em anexo), com exceção dos representados CEZAR JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, FERNANDA DE OLIVEIRA PINTO, MÔNICA CAROLINA DOS SANTOS SILVA, JOÃO VICTOR CALDAS, VIVIAN KETHYLIN SOUZA MARQUES, FRANCIELE VALENTIN DE ARAÚJO, SIRLENE ALVES PEREIRA DA SILVA, CARLA LUANA MENDENGA PRUX, THIAGO BARBOSA TEIXEIRA e WELLINGTON PARREIRA FREITAS que não possuem histórico criminal, todos os outros apresentam registros criminais, dentre os quais podemos elencar os crimes de tráfico de drogas, embriaguez ao volante, homicídio, organização criminosa e outros delitos graves.

(...)

Cabe destacar, neste ponto, que a análise individualizada das condições pessoais supramencionadas pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da decretação/manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade. (...).”
(Id. 286129394, pp. 4-28).

Inegável, portanto, a presença do
periculum libertatis
do paciente, uma vez que o mero fato de integrar organização criminosa, no caso, uma das facções criminosas mais perigosas do país, por si só, já representa perigo à sociedade, e, no caso, como frisado anteriormente, a custódia cautelar é necessária para estancar a continuidade dos crimes e evolução da organização através de recursos financeiros, movimentada pelas contas da grande maioria dos investigados.

Não é demasia ou presunção dizer que o paciente e demais indivíduos, ao que se apresenta dos informes iniciais dos autos, estariam fortalecendo ou auxiliando de algum modo a facção criminosa, seja no comércio de drogas, ou executando as ordens do grupo, com aplicação dos chamados “salves”.

Desse modo,
a responsabilidade do paciente, novamente em tese, pela fomentação das atividades ilícitas do “comando vermelho” e crescimento do tráfico de drogas neste Estado, traduz a gravidade concreta de sua conduta, pois, como se sabe, esta organização criminosa é uma das principais propulsoras também de outras atividades criminosas como furtos, roubos, receptação, corrupção e até mesmo homicídios, não só em Mato Grosso, mas em todo território nacional.

Portanto, os
elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, de modo inclusive individualizado, atestam e deixam entrever que o evento delituoso, pelas circunstâncias globais apresentadas, repercute sensivelmente no meio social e, por via de arrastamento, autoriza a conclusão de que a permanência do paciente em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso.

Nesse caso, é inegável que a inércia do Estado em infrações penais desta natureza redundará em perplexidade no seio social e conduzirá à ideia de conivência geral, nada contribuindo, em contrapartida, para manutenção da ordem pública.

Assim, não se afigura plausível reputar de injustificada a decisão que explicita claramente as razões pelas quais decretou a clausura processual do paciente, em estrita observância ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Apenas para que não fique sem registro, quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, ressalto que é entendimento consolidado nesta Corte que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, o magistrado não está obrigado a analisar pormenorizadamente as hipóteses previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em casos análogos, assim já se decidiu nessa Corte:

“(...)
Não é permitido na fase inicial das investigações, e, sobretudo, pelos frágeis elementos de prova trazidos para os autos, que a conduta delitiva atribuída ao paciente seja banalizada e se conceda a liberdade ambulatorial vindicada, tão somente pela alegação de que não tem qualquer envolvimento com as atividades ilícitas narradas. As versões divergentes dos fatos pedem a acurada apuração a respeito, providência esta inviável no âmbito restrito da ação constitucional e que somente poderá ser devidamente apreciada no decorrer da instrução criminal. A custódia cautelar para o fim de preservar a ordem pública se justifica, diante dos elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada, com a dinâmica da ação criminosa perpetrada pelo grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, inclusive com a individualização da conduta do paciente, que, em tese, recebeu valores em dinheiro, oriundo de pessoas relacionadas ao grupo criminoso, e, em seguida deu destinação diversa ao montante, em situação que sugere a típica lavagem de dinheiro, de modo que sua permanência em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT – HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – julgado em 10.10.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
manejada em benefício de
Sebastião Antônio Copp dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025